Tribunal: TJES
Processo: 0039584-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039584-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES SA

APELADO: VICTOR PAOLIELLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, afastando condenação em honorários advocatícios, apesar de já ter havido citação, contestação e avanço para a fase de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, homologada a desistência da ação após a citação do réu e o desenvolvimento de atividade processual relevante, é devida a condenação do autor desistente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e, em caso positivo, qual o percentual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença fundada em desistência, as despesas e os honorários são suportados pela parte que desistiu, como aplicação direta do princípio da causalidade.

4. O percentual deve ser fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o labor desenvolvido e o grau de complexidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O autor que desiste da ação, após a citação do réu e a apresentação de contestação, responde pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, em aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022478-34.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, publ. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO CARTOES SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação revisional ajuizada por VICTOR PAOLIELLO, na qual o Magistrado de origem homologou a desistência da parte autora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, estabelecendo que não haveria condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 17220146, o apelante sustenta, em síntese, que a) a lide foi instaurada em 2016 e contou com a apresentação de contestação e realização de atos instrutórios, inclusive com o pagamento de honorários periciais pela instituição financeira; b) o art. 90 do CPC determina que os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu da ação; c) deve ser aplicado o princípio da causalidade para responsabilizar quem deu causa ao ajuizamento e posterior extinção do feito; d) a sentença recorrida está em desacordo com a legislação e a jurisprudência ao afastar a verba honorária; e e) o recurso deve ser provido para condenar o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0039584-47.2016.8.08.0024

Apelante: BANCO BRADESCO CARTOES SA

Apelado: VICTOR PAOLIELLO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTOES SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação revisional ajuizada por VICTOR PAOLIELLO, na qual o Magistrado de origem homologou a desistência da parte autora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, estabelecendo que não haveria condenação em honorários advocatícios.

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência após a homologação do pedido de desistência da ação.

O requerente, ora apelado, ajuizou a demanda em dezembro de 2016. O banco requerido, aqui apelante, foi citado e apresentou contestação, tendo o processo avançado para a fase de prova pericial, com o efetivo depósito dos honorários do perito pelo apelante. Somente após essa movimentação processual relevante é que o recorrido manifestou o interesse em desistir do feito, tendo a sentença homologado a desistência, mas afastado a condenação em honorários advocatícios.

No entanto, o art. 90 do CPC dispõe de forma clara que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Tal norma é a aplicação direta do princípio da causalidade, que impõe o dever de arcar com os custos àquele que provocou a movimentação da máquina judiciária e, posteriormente, optou por encerrar a lide antes do julgamento do mérito.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recaia sobre a Apelada, sob o argumento de que foi esta, por sua inadimplência, quem deu causa à instauração do processo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser imposta ao autor da ação que desistiu após a citação do réu; (ii) analisar se, em conformidade com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação (a Apelada, devedora inadimplente) deve arcar com os honorários. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com base em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação. 4. Consoante entedimento jurisprudencial, mesmo em se tratando de busca e apreensão, quando há desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando houve constituição de advogado pela parte contrária e início de atividade processual efetiva, com a apresentação de contestação . 5.O trabalho desempenhado pelo advogado da parte ré justifica a condenação do autor, ora Apelante, ao pagamento dos honorários, em conformidade com o percentual fixado pela sentença (10% sobre o valor atualizado da causa). IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90 do CPC . 2. O princípio da causalidade não exime o autor desistente da obrigação de arcar com os honorários de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 90 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24 .08.2022; TJDFT, 0008799-50.2016.8 .07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j . 30.11.2016; TJDFT, 0704822-33.2021 .8.07.0018, Rel. Des . Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00224783420198080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação 17/10/2024)

Assim, tendo ocorrido a citação e o oferecimento de resistência por meio de advogados constituídos, a verba honorária é devida.

Em relação ao percentual da verba honorária, tendo em vista o labor desenvolvido e o grau de complexidade da causa, deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.